Tribunal: CARF
Processo: 12782.000004/2010-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE.
Conceitua-se prova emprestada como aquela prova produzida no âmbito de outra relação jurídica processual, sendo apresentada para formar a convicção do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de prova é tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo, para resguardar os direitos fundamentais dos contribuintes, somente é admitida a prova emprestada se cumpridos dois requisitos de admissibilidade cumulativamente, quais sejam: i) que a prova tenha sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e i) que o sujeito passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova emprestada no processo administrativo, tenha participado do referido contraditório original, ou seja, seja do parte no processo do qual a prova foi transladada. Não obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a apurar os fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo a fiscalização se utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que estavam inicialmente inseridos sob pena de macular sua validade. (Acórdão 3401-007.459)
FORÇA PROBANTE. PROVA EMPRESTADA.
Quando não declarada nulidade das provas por Juízo Comum, a prova emprestada é apenas mais um elemento de convicção, podendo o julgador administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina ou artigo 371 da Lex Adjetiva Cível.
ALTERAÇÃO. CRITÉRIO JURÍDICO.
A modificação de critério jurídico exige identidade fática e disparidade jurídica.
REVISÃO DO CRITÉRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
O erro de fato - entendido como um conceito de realidade formado com fundamento em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por inadequação, quer por omissão - mais que permite, determina alteração de critério.
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. CONCEITO.
A antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção juris tantum de interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à mesma (ordem).
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. SOLIDARIEDADE.
Restando demonstrado concurso para a prática da e recebimento de valores do esquema ilícito é de rigor a imputação do ilícito aduaneiro.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000004/2010-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.568 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PRIME TECNOLOGIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA.
REQUISITOS. ADMISSIBILIDADE.
Conceitua-se prova emprestada como aquela prova produzida no âmbito de
outra relação jurídica processual, sendo apresentada para formar a convicção
do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de
prova é tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo,
para resguardar os direitos fundamentais dos contribuintes, somente é
admitida a prova emprestada se cumpridos dois requisitos de admissibilidade
cumulativamente, quais sejam: i) que a prova tenha sido originalmente
produzida sob o crivo do contraditório; e i) que o sujeito passivo da obrigação
tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova emprestada no
processo administrativo, tenha participado do referido contraditório original,
ou seja, seja do parte no processo do qual a prova foi transladada. Não
obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a
apurar os fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não
devendo a fiscalização se utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos
do contexto em que estavam inicialmente inseridos sob pena de macular sua
validade. (Acórdão 3401-007.459)
FORÇA PROBANTE. PROVA EMPRESTADA.
Quando não declarada nulidade das provas por Juízo Comum, a prova
emprestada é apenas mais um elemento de convicção, podendo o julgador
administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina ou
artigo 371 da Lex Adjetiva Cível.
ALTERAÇÃO. CRITÉRIO JURÍDICO.
A modificação de critério jurídico exige identidade fática e disparidade
jurídica.
REVISÃO DO CRITÉRIO. ERRO DE FATO. POSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000004/2010-05
Fl. 2148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

O erro de fato - entendido como um conceito de realidade formado com
fundamento em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por
inadequação, quer por omissão - mais que permite, determina alteração de
critério.
ANTECIPAÇÃO DE RECURSOS. PRESUNÇÃO. INTERPOSIÇÃO
FRAUDULENTA. CONCEITO.
A antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção juris tantum de
interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do
mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à
mesma (ordem).
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. SOLIDARIEDADE.
Restando demonstrado concurso para a prática da e recebimento de valores do
esquema ilícito é de rigor a imputação do ilícito aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Ronaldo
Souza Dias (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o
conselheiro Mauricio Pompeo da Silva.

Relatório
1.1. Trata-se de auto de infração para aplicação de multa por cessão de nome para
operações de comércio exterior, ex vi art. 33 da Lei 11.488/07 com base de cálculo (valor
aduaneiro) arbitrada por subfaturamento.
1.2. Para tanto, narra o auto de infração que no âmbito da operação PERSONA
restou demonstrado que a CISCO Brasil negocia no mercado interno produtos de sua
controladora (CISCO Inc.). Após o pedido de compra a CISCO Brasil indica como revendedor a
Fl. 2149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

empresa MUDE Comércio Ltda (importador oculto, segundo a fiscalização). A MUDE
Comércio Ltda, por sua vez, contrata a empresa PRIME (autuada revel) para realizar a operação
de importação dos produtos da CISCO Inc. Entabulada a operação de importação, a CISCO Inc,
fatura as mercadorias para a MUDE US que, a seu turno, revende as mercadorias para as
empresas GSD e 3TECH INT, exportadoras nos documentos fiscais.
1.2.1. “Para o registro da declaração de importação, momento no qual ocorre o
recolhimento dos tributos , e para o fechamento do contrato de câmbio (remessa ao exterior
para pagamento dos produtos), o importador de fato e real adquirente "F" (MUDE LTDA) envia
os recursos para a DISTRIBUIDORA INTERPOSTA "E (TECNOSUL), que por sua vez repassa
os recursos à importadora interposta "D" . O repasse dos recursos é feito, visto que nem a
importadora e nem a distribuidora no Brasil dispõem de capacidade econômico financeira para
a realização das importações”.
1.2.2. Uma vez nacionalizada, a mercadoria é transferida da empresa PRIME para
a empresa TECNOSUL (dita distribuidora) que transfere (transferência ficta) as mercadorias
para a MUDE LTDA que, ao final, entrega as mercadorias para o comprador no mercado
nacional.
1.2.3. “Portanto, a real transação comercial ocorria entre a CISCO USA e o
COMPRADOR FINAL NO BRASIL, sendo que a verdadeira responsável pelas operações de
comércio exterior no Brasil é a empresa MUDE, que utilizou para as importações várias
empresas interpostas, cujas operações foram executadas sob ordens, recursos financeiros e
efetivo controle. Assim, todas as operações comerciais intermediárias destas empresas
interpostas foram simuladas”.
1.3. Como prova da cessão de nome para importação a fiscalização aponta os
seguintes indícios/provas:
1.3.1. Volume de importações da empresa PRIME (84,5m USD) incompatível
com o capital social (330k BRL) e o número de funcionários (3);
1.3.1.1. Exclusividade de vendas da empresa PRIME para a empresa
TECNOSUL e quase exclusividade (90%) de compras da empresa 3TECH
International;
1.3.1.2. Distribuição de lucros da empresa PRIME de 42m BRL apenas no
ano de 2004 (ano de início das operações) ao sócio SOFTWARE Links,
com sede nas Bahamas;
1.3.1.3. Apesar dos lucros astronômicos, a empresa PRIME não possui(a)
qualquer investimento em ativo imobilizado, estoques de mercadorias e as
despesas com infraestrutura e mão de obra eram mínimas;
1.3.1.4. O senhor Álvaro Nakashima (sócio formal da empresa PRIME),
declarou a polícia federal ter emprestado seu nome para a constituição da
empresa PRIME, sendo que a administração de fato era exercida pelo
RECORRENTE CID Guardia Filho;
Fl. 2150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.3.1.4.1. O mesmo senhor Álvaro Nakashima é cunhado de Marco
Zenatti (sócio da TECNOSUL – maior compradora da empresa
PRIME) sendo que ambos residem em região de classe média
baixa na cidade de Guarulhos;
1.3.1.5. Movimentação de cheques em nome do senhor Álvaro Nakashima
indicam que o capital social da empresa PRIME foi integralizado pela
empresa MUDE Brasil;
1.3.1.6. A empresa PRIME emitiu procuração para que o senhor José
Carlos Mendes Pires (homem de confiança do Recorrente CID Guardia
Filho) a representasse junto a uma agência do Banco Bradesco em Ilhéus;
1.3.1.7. A empresa PRIME assinou contrato de assessoria ampla
(financeira,
tributária,
aduaneira,
planejamento,
coordenação,
programação, organização empresarial e controle da produção, indústria)
com a empresa CIDER (dos RECORRENTES CID Guardia Filho e
ERNANI Bertino Maciel);
1.3.1.8. Foram encontrados na empresa Livon (administrada de fato e de
direito por Cid Guardia Filho e Ernani Bertino Maciel) cheques em branco
da Recorrente;
1.3.2. Incompatibilidade entre a infraestrutura (ausência de funcionários e capital
social diminuto) da empresa TECNOSUL (adquirente das mercadorias da
empresa PRIME) e o volume de compras 293m BRL;
1.3.2.1. Embora o escritório da TECNOSUL ficasse num grande armazém
geral, compartilhado com outras empresas, não foram localizados
pagamentos de armazenagem. Os únicos pagamentos encontrados foram os
dos aluguéis, apenas compatíveis com uma pequena sala comercial;
1.3.2.2. A empresa TECNOSUL tem em seu quadro societário um
ferramenteiro (Marcos Zenatti – “testa de Ferro de Ernani e Kiko”) e uma
operadora de telemarketing (Rejane Aparecida), o que é incompatível com
a movimentação financeira da empresa;
1.3.2.3. “Em mensagem interceptada com autorização judicial, o próprio
MARCOS ZENATTI da TECNOSUL, em tom irônico, admite que utiliza o
depósito meramente como "fachada", pois não o utiliza para armazenar
mercadorias”;
1.3.2.4. Em depoimento para a Polícia Federal o senhor Marcos Zenatti
declarou que todas as vendas da TECNOSUL eram previamente
combinadas com a MUDE Brasil e que esta última apresentava todo o
suporte financeiro da operação;
1.3.2.5. Interceptações telefônicas e extratos bancários demonstram que a
empresa MUDE Ltda tem controle de recursos e da gestão financeira da
Fl. 2151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

TECNOSUL, inclusive com a determinação de transferência de recursos
para a empresa PRIME;
1.3.2.6. Extratos bancários descritos em planilhas demonstram que “do
total de créditos recebidos pela TECNOSUL, no valor de R$
263.625.809,33, mais de 98% são depósitos da MUDE LTDA” sendo “que
os recursos recebidos em pagamento de suas "vendas" para a MUDE
LTDA são utilizados pela TECNOSUL, sobretudo em repasse às
importadoras” dentre elas, a empresa PRIME;
1.3.2.7. Planilha encontrada na casa de Marcílio Palhares Lemos (gerente
financeiro da empresa MUDE Brasil) demonstra que após a empresa
TECNOSUL receber valores da MUDE Brasil, os repassava para os
importadores ostensivos (dentre eles, a empresa PRIME) fazer frente as
operações de importação;
1.3.2.8. Por vezes, as mercadorias sequer passavam pela TECNOSUL,
indo do local de desembaraço aduaneiro diretamente para a MUDE
LTDA;
1.3.3. Vinculação entre as empresas MUDE LTDA (oculta no Brasil) e a empresa
MUDE US (oculta nos EUA) por meio do senhor Luiz Scarpelli Filho;
1.3.3.1. “Diversas reportagens em revistas especializadas apontam a
MUDE LTDA como uma das principais parceiras do grupo CISCO no
mundo, sendo consagrada, em abril de 2007, como a melhor distribuidora
de Emerging Markets”;
1.3.3.2. Embora comercialize produtos industrializados a MUDE Ltda não
recolhe IPI, devido a operação fraudulenta;
1.3.3.3. Foram encontradas nas dependências de MUDE Brasil diversos
documentos tanto da empresa TECNOSUL quanto da empresa PRIME;
1.3.3.4. E-mail trocado entre o senhor Marcílio Palhares Lemos (contador
e administrador de fato da MUDE Brasil) e o senhor José Roberto
Pernomian revela que são feitos adiantamentos para pagamentos de
tributos aduaneiros e com a importação e desembaraço aduaneiro;
1.3.3.5. Na residência de Marcílio Palhares Lemos, contador e
administrador de fato da MUDE Ltda, foi encontrada a planilha:
1.3.3.5.1. “Câmbios Fomecedores.xls" [que] relaciona [os]
processos de importações com as respectivas Declarações de
Importação (DI), trazendo ainda o nome do fornecedor
estrangeiro”;
1.3.3.5.2. “Fluxodia-Outra Atual.xls", [em que] temos um controle
diário de todas as contas correntes das empresas utilizadas como
Fl. 2152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

importadora [a empresa PRIME, v.g.] e distribuidora no esquema
de importação com interposição fraudulenta de pessoas”;
1.3.3.6. Ao lados das planilhas descritas acima, a planilha BankFul
2004.xls" (controle das contas da FULFILL HOLDING) demonstram que
nas operações de importação PRI003 a PRI030, a MUDE Ltda, transferiu
recursos para a TECNOSUL que na mesma data enviou-os a empresa
PRIME que, posteriormente, remeteu câmbio a empresa FULFILL
HOLDING;
1.3.3.7. “Conforme se verifica no documento "2006 - CUSTOS.xls",
MARCÍLIO monitora , em cada importação: o valor das compras e
despesas internacionais, bem como os valores de importação (frete,
seguro [pago pela MUDE Brasil, inclusive], armazenagem, capatazia,
despesa com agentes, impostos aduaneiros, comissão da trade, entre
outros)”, inclusive a MUDE Ltda paga às seguradoras por todas as
importações;
1.3.3.8. Agenda da senhora Patrícia Saviolli, funcionária da área de
finanças e controladoria da MUDE Brasil revela que:
1.3.3.8.1. A MUDE Brasil controlava os lucros de todos os
fornecedores nacionais e estrangeiros da operação;
1.3.3.8.2. A MUDE Brasil determinava a instalação de software
nos equipamentos pela MUDE US;
1.3.3.8.3. A MUDE Brasil fiscalizava os prazos de importação das
mercadorias e os canais de parametrização;
1.3.3.8.4. A MUDE Brasil tinha reuniões constantes com a
WHATS’UP e com o despachante aduaneiro responsável pela
operação (Paulo Moreira);
1.3.3.9. A empresa MUDE encomendou estudo para quantificar as
infrações por interposição fraudulenta;
1.3.3.10. Pedido de Compra da CISCO Brasil para a CISCO US era
enviado diretamente por funcionários da MUDE Brasil;
1.3.4. E-mails trocados entre o senhor Marcílio e a gerência da WHATS’UP
(operadora da importação –nome utilizado de forma proposital para diferenciar de
uma comissária de despachos ou agente de carga) dão conta de que a MUDE Ltda
efetuava o pagamento dos tributos aduaneiros;
1.3.4.1.
Foram
encontradas
nas
dependências
da
WHATS’UP
Invoices/faturas emitidas pela MUDE LTDA/WHATS’UP e os modelos
destas em nome dos intermediários MUDE US e exportadores GSD e
outros, planilhas de controle das notas fiscais emitidas pelos importadores
Brastec e outros e pelas distribuidoras;
Fl. 2153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.3.4.1.1.
Em
mensagens
interceptadas
funcionários
da
WHATS’UP confirmam que emitiam faturas em nome da MUDE
US;
1.3.4.2. Em outros diretórios(encontrado nas dependências da operadora da
importação) também são encontrados em planilhas os controles detalhados
dos embarques, por mês/data, as cópias das Declarações de Importação,
Comprovantes de Importação e AWBs também em formato "*.pdf'
(Portable Document Format), bem assim no diretório denominado
"Embarques" se encontram detalhados todos os valores das mercadorias
desde sua origem na CISCO SYSTEMS INC. (USA) até o estoque da
MUDE LTDA, com detalhamento por item dos vários custos acrescidos ao
preço inicial da mercadoria pelo esquema de interposição, tendo em vista
as comissões pagas às empresas que atuavam sob comando ou prestando
serviços à MUDE LTDA, caso da MUDE USA, GSD, PRIME e
TECNOSUL, para emissão de invoices no exterior e de notas-fiscais no
Brasil;
1.3.4.3. Relatório de atividades demonstra que os funcionários da
WHATS’UP controlavam desde emissão de INVOICE até os canais de
parametrização das importações;
1.3.4.4. O senhor Reinaldo de Paiva Grillo, sócio da empresa WHATS’UP
confirma que, em verdade, é gerente de importação da MUDE Ltda, no
que é corroborado por depoimento do sócio da empresa GSD, relatórios,
organogramas e mensagens interceptadas pela fiscalização;
1.3.4.5. O senhor Reinaldo de Paiva Grillo, em interceptação telefônica,
descreve que irá dividir as Invoices acima de 1m USD emitidas pela
CISCO Inc em várias Invoices menores que 500K USD;
1.3.5. Testemunho do proprietário da empresa GSD (exportadora interposta) dá
conta que esta empresa recebia 0,15% sobre a venda das mercadorias adquiridas e
repassadas pela empresa MUDE US;
1.3.5.1. Conversa interceptada entre Reinaldo Grillo e Leandro da
WHATS’UP revela que a GSD operaria no esquema como exportadora
interposta recebendo a título de comissão 0,15% sobre a venda das
mercadorias;
1.3.6. O senhor Walter Salles declarou ter emprestado nome para uma das
empresas do Grupo K/E (controladores da empresa PRIME e da empresa
TECNOSUL), a saber, BRASTEC;
1.3.7. Conversas interceptadas entre Luciana (representante do Agente de Carga) e
Renata (WHATS’UP) e entre Marcílio (MUDE Brasil) e Adriana (MUDE US)
revelam que a 3TECH INT é exportadora interposta, com suporte financeiro da
MUDE e administração de Paulo Moreira (despachante responsável pela
operação);
Fl. 2154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.4. Sobre subfaturamento, destaca a fiscalização que a empresa MUDE US
recebia da CISCO INC hardwares (roteador, do telefone IP, Switch, tradutor, firewall entre
outros) com softwares já instalados. Todavia, a empresa MUDE US desmembrava
documentalmente hardware e software (gravando o último em mídia física); simulando venda de
software para a empresa SUPERKIT e hardware para a GSD (fornecedora da Recorrente
PRIME). O hardware percorria o curso de venda descrito acima (GSD, Prime; Prime,
TECNOSUL; TECNOSUL, MUDE Brasil). Já o software era enviado diretamente à MUDE
Brasil e vendido juntamente com o hardware.
1.4.1. Por ser um suporte físico com circuito integrado, ao valor aduaneiro do
roteador, do telefone IP, Switch, tradutor, firewall entre outros deve ser agregado o valor do
software que nele é utilizado, nos termos do artigo 81 do Regulamento Aduaneiro, vez que, 1) há
evidente fraude e 2) o software no caso é de prateleira. Em assim sendo, a fiscalização somou o
valor de software e hardware – descrito em planilha encontrada na MUDE – e apurou a nova
base de cálculo dos tributos e multas.
1.5. Para demonstrar o acima descrito, a fiscalização aponta que:
1.5.1. O valor de software e hardware apareciam somados em parte das faturas
emitidas pela CISCO US em outros casos, a fraude tinha início já na CISCO US;
1.5.2. As planilhas da subpasta embarque indicam de forma separada o valor
agregado (Custo Unitário), o valor do software (Splitsoftware), do hardware
(desocupado) e o número do pallet onde viria o software para posteriormente ser
agregado ao hardware;
1.5.3. O senhor Ronaldo Chiarelli, gerente de produtos da MUDE Brasil, admitiu
que a divisão entre software e hardware dava a empresa vantagem competitiva
com seus concorrentes;
1.5.4. O software IP Base do Roteador é necessário para a sua operação e seu
preço de venda pela CISCO US é zero, segundo tabela retirada de site
especializado;
1.5.5. Planilha encontrada na sede da MUDE Brasil (SOFTBRAS) relacionava as
declarações de importação com os roteadores e demais hardwares com os
softwares;
1.5.6. Sites especializados de venda de roteadores CISCO indicam que o software
está incluso no valor do hardware;
1.5.7. Laudo pericial feito por ordem da Justiça Federal em uma operação de
importação demonstra que o software já se encontrava instalado nos roteadores;
1.5.8. Informação do Packing List vinculado ao Pedido de Compra e à INVOICE
emitida pela CISCO US (do software somado ao hardware) demonstra que a
MUDE Brasil sabia que os softwares vinham instalados nos roteadores;
1.5.9. As faturas com os softwares vendidos da GSD para a MUDE Brasil eram
emitidos no Brasil pela MUDE apenas para respaldar o câmbio;
Fl. 2155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.5.10. Roteiro de procedimentos encontrado no computador do gerente financeiro
da organização, Marcílio Palhares, demonstra que a separação entre hardware e
software era apenas ficta;
1.5.11. Interceptações telefônicas em conversas da diretoria da CISCO Brasil
descrevem que a MUDE Brasil fazia a divisão ficta entre software e hardware;
1.6. Por fim, fiscalização arrola no polo passivo da autuação os sócios de fato da
empresa PRIME, isto é, os Recorrentes CID e ERNANI, pois, “como resultado de das
investigações promovidas ao longo do presente, procedimento fiscal restou comprovado”:
“A - que as pessoa(s) física(s) e ou pessoas jurídicas(grupo) abaixo relacionadas
tinham conhecimento da interposição fraudulenta e também tinham interesse comum
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
B - fraude ou conluio entre os/componentes do grupo (na fraude ou conluio e interesse
comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A
solidariedade passiva daqueles que agiram fraudulentamente, ou que concorreram
para tal prática
C – que as pessoas físicas relacionadas são sócios ocultos das, empresas interpostas;
D - que os elementos do grupo participaram para o sucesso da fraude”;
1.7. Pormenorizadamente:
1.7.1. Conversa interceptada entre Reinaldo Grillo e Leandro da WHATS’UP
revela que o Recorrente CID Guardia definia o conteúdo das INVOICEs na
importação;
1.7.2. O senhor Álvaro Nakashima (sócio formal da empresa PRIME), declarou a
polícia federal ter emprestado seu nome para a constituição da empresa PRIME,
sendo que a administração de fato era exercida pelo Recorrente CID Guardia
Filho;
1.7.2.1. O senhor Álvaro Nakashima afirmou ainda à Polícia Federal que a
procuração que recebeu da empresa SOFTWARE Link (outra sócia da
empresa PRIME) foi transferida ao Recorrente CID;
1.7.3. Planilha de controle de créditos da empresa PRIME indica que o senhor
Álvaro Nakashima recebia R$ 2.500,00 para a cessão de seu nome como sócio;
1.7.4. Nos termos de e-mails enviados pela contabilidade da empresa PRIME e
também da empresa patrimonial do Recorrente CID e do Recorrente ERNANI
bem como extratos bancários, as contas do senhor Álvaro Nakashima eram
utilizadas para transitar lucros da empresa PRIME para os Recorrentes CID e
ERNANI e para pagamentos de despesas pessoais do Recorrente CID;
1.7.5. Áudio interceptado revela que o Recorrente ERNANI, ao determinar o
recolhimento de IPI da empresa PRIME, tinha controle sobre o senhor Álvaro
Nakashima e sobre a empresa PRIME;
Fl. 2156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.7.6. A partir de extratos bancários da empresa TECNOSUL a fiscalização
apurou pagamentos desta empresa ao Recorrente CID
1.7.7. Na residência do Recorrente ERNANI foi encontrada listagem com
processos judiciais propostos e notas fiscais emitidas pela empresa PRIME;
1.7.8. Planilhas eletrônicas utilizada pelo encarregado de finanças da empresa
patrimonial dos Recorrentes CID e ERNANI indica o faturamento da empresa
TECNOSUL, adquirente da empresa PRIME;
1.7.8.1. Posteriormente, os recursos da empresa TECNOSUL eram
repassados à empresa LIVON, de propriedade dos Recorrentes CID e
ERNANI;
1.7.8.2. Ainda, recursos da empresa TECONSUL eram repassados à
empresa WKR (de propriedade do Recorrente CID) e depois para a escola
de samba Tom Maior, da qual o Recorrente ERNANI é presidente do
conselho de administração;
1.7.9. A planilha consolidada dos lançamentos da empresa PRIME indicam
envios para o Recorrente ERNANI (supostamente, Professor 1), para o
Recorrente CID (supostamente KK) e para a escola de samba Tom Maior;
1.7.10. Os Recorrentes CID e ERNANI receberam recursos financeiros da
empresa PRIME por meio de um contrato de assessoria genérico desta última
empresa com as empresas CIDER e CMGUARDIA;
1.7.11. Na casa de CID foi encontrado FAX de fatura da CMGUARDIA para
3TECH (exportadora americana) que demonstra participação direta na fraude;
1.7.12. “Na planilha eletrônica "Fluxodia-Outra Atual.xls" (documento
apreendido na residência de MARCiLIO FALHARES LEMOS, gerente financeiro
da MUDE COMERCIO E SERVIÇOS) com informações de fluxo financeiro das
pessoas jurídicas interpostas vinculadas ao grupo K/E, foram obtidos dados
referentes ao recebimento de valores por CID GUARDIA FILHO, possivelmente
efetuados via dólar cabo, que seriam oriundos de sua participação no esquema
de importações irregulares capitaneada pelo grupo JDTC/MUDE”.
1.8. Intimada, a empresa PRIME apresentou Impugnação em que argumenta:
1.8.1. Nulidade do auto de infração uma vez que fundamentado exclusivamente
em provas extraídas de processo-crime sem trânsito em julgado, i.e., sem juízo de
certeza e veracidade pelo Poder Judiciário;
1.8.1.1. “A utilização de dados obtidos mediante interceptação telefônica e
telemática (quebra de sigilo dos envolvidos) deve observar o disposto na
Lei n° 9.296/96, que regulamenta o artigo 5°, XII, parte final, da
Constituição Federal, que limita a sua utilização ao âmbito do
procedimento penal”;
Fl. 2157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.8.2. Nulidade do auto de infração por impossibilidade de alteração de critério
jurídico, uma vez que a fiscalização chegou à conclusão em procedimento
especial (IN 228/02) que as operações de importação realizadas por si são
regulares;
1.8.3. Nulidade do auto de infração por vagueza da acusação que não se refere a
operação específica mas a todo um conjunto da operações antecedentes;
1.8.4. Inexistência de prova da antecipação dos recursos, elemento de distinção
decisivo entre a operação de importação direta e por conta e ordem de terceiros;
1.8.4.1. O livro razão, coligido aos autos, demonstra que as operações
eram suportadas financeiramente por si;
1.8.5. Não teve qualquer participação nos atos que teriam acarretado a diminuição
fraudulenta do valor das operações;
1.8.6. A fiscalização presumiu que a base de cálculo das importações estavam
subfaturadas com fundamento em operações de importação de outras empresas;
1.8.7. Impossibilidade de cumular a multa majorada sobre a diferença dos tributos
devidos com a multa sobre a diferença de preço entre o valor declarado e apurado.
1.9. Intimado o Recorrente ERNANI também apresentou Impugnação em que
além de reiterar (ipsis literis) as teses descritas nos itens 1.8.1, 1.8.2. e 1.8.3, alega:
1.9.1. “O auto de infração não contempla qualquer motivação que pudesse
demonstrar o preenchimento dos requisitos mínimos que autorizariam a
responsabilização solidária de pessoa física por infração alegadamente cometida
pela pessoa jurídica”;
1.9.2. Nulidade do auto de infração por alteração do critério jurídico porquanto
lançado contra a empresa MUDE Brasil, multa por internação irregular, além do
IPI incidente na saída das mercadorias;
1.9.3. As informações processuais e notas fiscais da Recorrente PRIME
encontradas na residência do Recorrente ERNANI lá estavam por conta do
contrato entabulado entre a primeira e a empresa CIDER Assessoria (de
propriedade do Recorrente ERNANI);
1.9.4. O artigo 124 do CTN é aplicável apenas as infrações de caráter tributário
(de descumprimento de obrigação principal);
1.9.5. A mera presença de um comprador nacional não transforma a operação de
importação da modalidade direta para a modalidade conta e ordem de terceiros.
1.10. Também intimado, o Recorrente CID reitera os argumentos do Recorrente
ERNANI.
1.11. A DRJ São Paulo manteve íntegro a autuação, porquanto:
Fl. 2158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.11.1. “Não que se falar de nulidade do Auto de Infração, pois a autuação
baseou-se em provas obtidas no âmbito de procedimento criminal específico para
a averiguação de crimes tributários e penais”;
1.11.2. “Cabe a observação de que as operações de importação realizadas pela
Impugnante não foram regulares, pois eivados de diversos vícios, conforme
relatado pela autoridade fiscal no Relatório de Auditoria Fiscal (fls.14 e ss). Não
houve, dessa forma, qualquer alteração de critérios jurídicos que fundamentaram
a decisão fiscal para concluir pela ocorrência de interposição fraudulenta de
terceiros nessas operações”;
1.11.3. “O Termo de Sujeição Passiva Solidária, o qual atribui aos Srs. CID
GUARDIA FILHO e ERNANI BERTINO MACIEL (fls.278 e ss) a condição de
devedores solidários, discrimina todas as situações fáticas bem como os
fundamentos legais pertinentes ao caso bem especificados”;
1.11.4. Os Recorrentes conheceram plenamente da acusação e dela se
defenderam. Ademais, a nulidade apontada ocorreu em fase
procedimental/inquisitorial em que há mitigação ao contraditório e a ampla
defesa;
1.11.5. O procedimento fiscal conclui (com base em vasto conjunto probatório)
que a Recorrente PRIME apresentou declaração de importação de mercadorias
por conta própria quando, em verdade, a operação era por conta e ordem de
terceiros;
1.11.6. “Cada processo contém um conjunto de documentos nos quais foram
identificados os diversos elos da cadeia fraudulenta, os produtos e seus
respectivos valores, além das particularidades do modus operandi utilizado pelo
Grupo”;
1.11.7. “A Impugnante teve participação direta nos atos que teriam acarretado a
diminuição fraudulenta do valor das operações (fl.26), pois cedeu seu nome para
que as transações fossem efetuadas e as mercadorias repassadas aos verdadeiros
beneficiários”;
1.11.8. “Os documentos analisados pela Fiscalização comprovaram que os sócios
não possuíam capacidade econômico-financeira para a realização das operações
de comércio exterior ora investigadas e que eram, de fato, controladas pelo
Grupo K/E, comandado por Ernani Bertini Maciel, CPF 239.033.847-04 e CID
GUARDIA FILHO, CPF 037.619.008-64”;
1.11.9. “Toda a formação interna do capital da PRIME não proveio de recursos
de seus sócios, mas decorreu do fluxo financeiro montado a partir dos recursos
da MUDE COMÉRCIO E SERVIÇOS, que é a real importadora nas operações
realizadas por estas empresas, envolvendo produtos de fabricação CISCO”;
1.11.10. Há prova de antecipação de recursos para fazer frente as operações de
importação;
Fl. 2159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

1.11.11. “No caso de fraude não se aplica a teoria da abstração da personalidade
jurídica da empresa, de modo que a pessoa física dos sócios responde
solidariamente pela infração (arts.124, I, 134 e 135, todos do CTN)”;
1.11.12. “A legislação aduaneira, a qual trata da matéria ora discutida,
determina que para legitimar a sanção, basta a certificação do fato infracional,
independente da existência de culpa, demonstração de boa-fé e ocorrência de
efetivo dano ao Erário público”;
1.11.13. O artigo 675 do Regulamento Aduaneiro prevê a cumulação de
penalidades;
1.11.14. “Os documentos apresentados pela interessada de fls.1.201 e ss
constituído de cópia do Livro Razão apenas reforçam as conclusões da
Fiscalização, pois as operações nele discriminadas apenas comprovam que a
interessada recebia recursos de empresas participantes do esquema de
interposição fraudulenta”;
1.11.15. “Para a imputação da responsabilidade tributária, não há necessidade
de caracterização da ocorrência de fraude, dolo ou simulação, pois o simples
inadimplemento da obrigação tributária enseja a responsabilidade tributária por
violar dispositivo específico de lei”;
1.11.16. “Tendo em vista que os contribuintes ERNANI BERTINO MACIEL e CID
GUARDIA FILHO detinham controle total sobre a PRIME sendo sócios de fato
somado ao fato de que o sócio de direito ÁLVARO NAKASHIMA, não usufruía de
autonomia na empresa (fl.69 e ss), tornam-se estes enquadráveis como
responsáveis pessoais nos termos do art.135 do CTN”;
1.11.17. “O Decreto-Lei no 37/66, em seu art.94, determina que a
responsabilidade por infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato respondendo
conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática, ou dela se beneficie”;
1.11.18. O artigo 11 da Lei 11.281/06 “diz respeito à importação promovida por
pessoa jurídica importadora que adquire mercadorias no exterior para revenda,
o que não ocorreu no presente caso, pois as mercadorias foram adquiridas para
serem repassadas ao verdadeiro beneficiário não se constituindo de operação de
compra e venda entre importador e comprador”;
1.11.19. Não há obrigatoriedade em seguir Jurisprudência Administrativa ou
Judicial não vinculante;
1.11.20. A Autoridade Administrativa não é competente para pronunciar-se sobre
matéria Constitucional.
1.12. Intimados, apenas os Recorrentes ERNANI e CID manejaram recurso a
esta Casa, quedando-se inerte a empresa PRIME.
Fl. 2160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

Voto
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. De saída, decreto a REVELIA da empresa PRIME que, não obstante
intimada por Edital – após não ser encontrada em seu endereço cadastral – deixou de apresentar
recurso a esta Casa. Assim, restam prejudicados todos os argumentos tecidos exclusivamente
pela empresa PRIME em Impugnação, nomeadamente, AUSÊNCIA DE
SUBFATURAMENTO e de RESPONSABILIDADE PELO SUBFATURAMENTO bem
como CONCURSO DE INFRAÇÕES.

2.2. Os Recorrente CID e ERNANI apontam nulidade do auto de infração vez
que fundamentado exclusivamente em provas extraídas de processo-crime sem trânsito em
julgado, i.e., sem juízo de certeza e veracidade pelo Poder Judiciário. Ademais, . “a utilização de
dados obtidos mediante interceptação telefônica e telemática (quebra de sigilo dos envolvidos)
deve observar o disposto na Lei n° 9.296/96, que regulamenta o artigo 5°, XII, parte final, da
Constituição Federal, que limita a sua utilização ao âmbito do procedimento penal” sendo que,
o Juízo Criminal fixou na autoridade administrativa a competência para decidir sobre eventual
nulidade ou pertinência da prova.
2.2.1. Em linha semelhante a descrita acima, a fiscalização destaca que foi dada
ampla autorização para que a autoridade administrativa decidisse sobre a pertinência das provas;
e nem poderia ser diferente (ressalta a fiscalização) porquanto o destinatário da prova no
processo administrativo fiscal é a autoridade administrativa, e não o juízo criminal. Por fim, a
fiscalização assevera inexistir qualquer nulidade no uso de PROVA EMPRESTADA pois, tanto
no processo-crime, quanto no procedimento administrativo, foi respeitado o contraditório e a
ampla defesa (ainda que diferido).
2.2.2. Ressalvas à parte quanto ao contraditório diferido, restou definido em
procedimento vinculante (Súmula CARF 162) que o contraditório apenas se instaura com a
Impugnação ao lançamento. Após a Impugnação ao lançamento a Recorrente teve acesso a
todas as provas e argumentos que fundamentaram a acusação, destes se defendeu e, até o
presente momento, teve todos refutados pela autoridade administrativa.
2.2.2.1. De mais a mais, a empresa PRIME, por meio de seus sócios (Recorrente
CID e ERNANI) teve acesso aos autos do processo-crime, sendo assistida por defesa técnica
inclusive. Logo, além de a ciência das provas que lastreiam a acusação ser pretérita à acusação
fiscal, no processo-crime os Recorrentes gozaram de ampla oportunidade de defesa, o que afasta
a nulidade nos termos de voto pretérito desta Turma de Relatoria da Conselheira KoTzias (com T
mudo):
Fl. 2161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA EMPRESTADA. REQUISITOS.
ADMISSIBILIDADE. Conceitua-se prova emprestada como aquela prova produzida no
âmbito de outra relação jurídica processual, sendo apresentada para formar a convicção
do julgador quanto à veracidade do fato que se pretende provar. Tal forma de prova é
tradicionalmente aceita âmbito do processo administrativo. Contudo, para resguardar os
direitos fundamentais dos contribuintes, somente é admitida a prova emprestada se
cumpridos dois requisitos de admissibilidade cumulativamente, quais sejam: i) que a
prova tenha sido originalmente produzida sob o crivo do contraditório; e i) que o sujeito
passivo da obrigação tributária, cujos interesses são postos em análise pela prova
emprestada no processo administrativo, tenha participado do referido contraditório
original, ou seja, seja do parte no processo do qual a prova foi transladada. Não
obstante, sua utilização deve ser realizada de forma imparcial e com vistas a apurar os
fatos comuns entre o processo de origem e o de destino, não devendo a fiscalização se
utilizar de passagens selecionadas ou tirar os fatos do contexto em que estavam
inicialmente inseridos sob pena de macular sua validade. (Acórdão 3401-007.459)
2.2.3. Outrossim, não há qualquer necessidade de carimbo de pertinência, certeza
ou veracidade da prova pelo juízo criminal para juízo de valor sobre ela no presente processo.
Prova destina-se a demonstrar um fato, um argumento, dois, dez, ou duzentos e setenta e nove
argumentos não elidem um fato (e daí o brocardo/provérbio a facto ad jus non datur
consequentia – ou, no vernáculo, por mais simples, contra fatos...); por mais que o argumento do
Juízo Criminal goze de autoridade absoluta caso declare a nulidade da prova, quando não declara
(como no presente caso), é apenas mais um (embora relevantíssimo) argumento, podendo o
julgador administrativo dar a força probante que entende cabível, como determina ou artigo 371
da Lex Adjetiva Cível e o próprio Magistrado, diga-se:
É certo que a análise desse Juízo Criminal é somente preliberatória no sentido de
abstratamente ser possível o deferimento de entrega das provas sigilosas para utilização
em outros fins públicos, uma vez que não é competente para aferição de legalidade de
procedimentos administrativos fiscais. Essa aferição e julgamento deliberatorio no
sentido de ser cabível ou não a utilização ao dessas provas em cada caso concreto,
especificamente falando, caberá à própria autoridade administrativa.
2.2.4. Não fosse suficiente, o Egrégio Sodalício permitiu o compartilhamento de
provas entre Ministério Público, Polícia Federal e Órgão de Fiscalização (RE 1.055.941) e a
obtenção de dados bancários e fiscais pelo Órgão de Fiscalização independentemente de
autorização judicial (HC 422.473), ambos sem autorização judicial e ambos em sede de
Repercussão Geral.

2.3. Prosseguem os Recorrentes destacando ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO
JURÍDICO DA AUTUAÇÃO uma vez que ambos foram arrolados como solidários no AI
descrito PAF 10803.000071/2009-67 lavrado contra a empresa MUDE Brasil, para exigir IPI
devido no momento da venda dos produtos importados ao consumidor final. De forma algo
genérica, a DRJ respondeu que o artigo 675 do Regulamento Aduaneiro prevê a cumulação de
penalidades – o que é bem verdade; porém, não é apenas este argumento que afasta a tese de
alteração de critério jurídico.
2.3.1. Modificar o critério jurídico é substituir a interpretação jurídica inicial, a
premissa maior do silogismo jurídico ou a síntese do mesmo, por outra, independentemente do
motivo que levou à modificação, ou seja, é alterar a regra jurídica incidente sobre o mesmo
Fl. 2162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

conjunto de fatos. Daí já se vê a modificação de critério jurídico exige identidade fática e
disparidade jurídica.
2.3.1.1. No presente processo os Recorrentes foram arrolados como solidários
por sócios de fato da empresa PRIME; empresa esta que – como logo se dirá – cedeu seu nome
a terceiros para realizar operações de importação. No AI descrito PAF 10803.000071/2009-67 os
Recorrentes foram arrolados como solidários por participarem de esquema fraudulento para a
redução do IPI nas vendas do mercado interno. Claro, um fato (redução de IPI) é consequência
de outro (cessão de nome), porém, não o mesmo – soa ilógico, inclusive, dizer que um fato que
sucede logicamente outro fato é o mesmo fato.
2.3.1.2. Ante fatos (logicamente) diferentes, a consequência jurídica (com a
mesma lógica) há de ser outra, não havendo que se falar em alteração de critério jurídico.
2.3.2. No ensejo, os Recorrentes aventam nulidade do auto de infração por
impossibilidade de alteração de critério jurídico, uma vez que a fiscalização chegou à conclusão
em procedimento especial (IN 228/02) que as operações de importação realizadas pela empresa
PRIME são regulares (é um tanto curioso, aliás, que os Recorrentes não têm nenhum controle
da empresa PRIME porém sabem que esta passou por procedimento especial de fiscalização).
No outro canto, a fiscalização assevera que o procedimento especial de fiscalização descrito na
IN 228/02 e aquele em análise no presente processo não se confundem, sendo que, este último, é
fundamentado em vasto arcabouço probatório.
2.3.2.1. Insiste-se, modificar o critério jurídico é substituir a interpretação jurídica
inicial, a premissa maior do silogismo jurídico ou a síntese do mesmo, por outra,
independentemente do motivo que levou à modificação. Já o erro de fato é a divergência entre o
conceito de realidade, ou seja, entre os dados que espelham a realidade absorvida pelo intérprete,
e a realidade em si. Contudo, para o direito os dados que espelham a realidade se expressam em
provas, em suportes arquiváveis em pastas, logo, o erro de fato é um conceito de realidade
formado com fundamento em elemento de prova que não condiz com a realidade, quer por
inadequação, quer por omissão. Ante erro de fato (ou erro sobre elemento de prova) o
lançamento é dever da autoridade administrativa.
2.3.2.2. Não há nos autos cópia da íntegra do processo administrativo de inaptidão
do CNPJ da empresa PRIME, tornando impossível qualquer análise acerca da identidade dos
fatos e das provas analisadas em ambos (o de inaptidão e o presente).
2.3.2.3. Em qualquer caso (ou seja, ainda que idênticos, os fatos analisados em
ambos os processos) e sem embargo dos limites à aplicação da Revisão Aduaneira, estes
(descritos nos artigos 146 e 149 do CTN) em nada alteram a conclusão do julgado neste ponto.
Como se dirá no tópico abaixo, a empresa PRIME omitiu em sua declaração de importação
elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (artigo 149 IV
do CTN), nomeadamente, a real adquirente das mercadorias, MUDE Ltda. Ademais, restou
acima descrito que as partes simularam (artigo 149 VII do CTN) negócio jurídico por quatro
vezes (duas no Brasil e duas no exterior) com a finalidade de ocultar a MUDE Ltda. Por fim,
por ocasião do lançamento por homologação anterior a autoridade aduaneira não tinha
conhecimento de sujeito passivo da exação (artigo 149 inciso VIII do CTN).

Fl. 2163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

2.4. Os Recorrentes alegam que os ELEMENTOS DE PROVA em que se
fundamenta a autuação são GENÉRICOS, de outras operações de importação, inexistindo nos
autos prova de qualquer antecipação de pagamentos para o caso específico, e, com fundamento
no argumento anterior, pleiteia a nulidade ou a improcedência da autuação.
2.4.1. Bem, de saída, a antecipação de pagamentos é uma hipótese de presunção
juris tantum de interposição fraudulenta. A rigor, interposição fraudulenta é a ocultação do
mandante da operação (conta) e/ou daquele que deu suporte financeiro à mesma (ordem), e, no
caso, o item 11 do relatório fiscal, traz, com riqueza impar de detalhes a ocultação do verdadeiro
mandante da operação (e de todas as empresas por traz dela), a empresa MUDE Ltda:

Fl. 2164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

2.4.2. Não fosse o depoimento do sócio da empresa PRIME afirmando ser laranja
e que seus verdadeiros administradores são os Recorrentes; não fosse a procuração da empresa
PRIME emitida para homem de confiança dos Recorrentes, não fossem os cheques em branco
da empresa PRIME encontrados na sede de outra empresa do mesmo grupo; não fosse o
contrato de assessoria ampla entabulado com os Recorrentes; não fossem as planilhas e extratos
bancários encontrados na casa do contador e administrador da MUDE Ltda com toda a
movimentação bancária da empresa PRIME; enfim, não fossem todos as planilhas, e-mails,
extratos bancários, interceptações telefônicas, depoimentos e outros elementos de prova, as
INVOICES e planilhas bem descritas no item 11 do Relatório Fiscal acima certamente seriam
suficientes à prova da interposição.

2.5.1. Na esteira do raciocínio acima, os Recorrentes destacam que a
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA está fundada em meros indícios, todos eles
completamente justificáveis:
2.5.1.1. As notas fiscais da empresa PRIME encontradas na casa do Recorrente
ERNANI devem-se ao contrato de assessoria prestado pela empresa CIDER à
PRIME;
Fl. 2165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

2.5.1.2. Os pagamentos da TECNOSUL à LIVON e para a WKR encontram
respaldo em notas fiscais coligidas aos autos;
2.5.1.3. As conversas telefônicas transcritas demonstram relação com outra
empresa (ABC) ou de mera cordialidade com terceira pessoa (Reinaldo Grillo);
2.5.1.4. As transferências à TOM MAIOR foram feitos no âmbito do PAC –
Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo.
2.5.2. Sem prejuízo de ao menos um dos indícios acima, de fato, nada indicar
(convite de casamento para Reinaldo), os demais apontam que os Recorrentes eram, de fato, os
sócios da empresa PRIME. Some-se ao antedito, o fato de que os Recorrentes não teceram
qualquer argumento (salvo impossibilidade de uso de prova de processo crime no processo
administrativo) contra as provas elencadas no item 1.7 desta peça:
1.7.1. Conversa interceptada entre Reinaldo Grillo e Leandro da WHATS’UP revela que
o Recorrente CID Guardia definia o conteúdo das INVOICEs na importação;
1.7.2. O senhor Álvaro Nakashima (sócio formal da empresa PRIME), declarou a
polícia federal ter emprestado seu nome para a constituição da empresa PRIME, sendo
que a administração de fato era exercida pelo Recorrente CID Guardia Filho;
1.7.2.1. O senhor Álvaro Nakashima afirmou ainda à Polícia Federal que a
procuração que recebeu da empresa SOFTWARE Link (outra sócia da empresa
PRIME) foi transferida ao Recorrente CID;
1.7.3. Planilha de controle de créditos da empresa PRIME indica que o senhor Álvaro
Nakashima recebia R$ 2.500,00 para a cessão de seu nome como sócio;
1.7.4. Nos termos de e-mails enviados pela contabilidade da empresa PRIME e também
da empresa patrimonial do Recorrente CID e do Recorrente ERNANI bem como
extratos bancários, as contas do senhor Álvaro Nakashima eram utilizadas para transitar
lucros da empresa PRIME para os Recorrentes CID e ERNANI e para pagamentos de
despesas pessoais do Recorrente CID;
1.7.5. Áudio interceptado revela que o Recorrente ERNANI, ao determinar o
recolhimento de IPI da empresa PRIME, tinha controle sobre o senhor Álvaro
Nakashima e sobre a empresa PRIME; (...)
1.7.9. A planilha consolidada dos lançamentos da empresa PRIME indicam envios para
o Recorrente ERNANI (supostamente, Professor 1), para o Recorrente CID
(supostamente KK) e para a escola de samba Tom Maior;
1.7.10. Os Recorrentes CID e ERNANI receberam recursos financeiros da empresa
PRIME por meio de um contrato de assessoria genérico desta última empresa com as
empresas CIDER e CMGUARDIA;
1.7.11. Na casa de CID foi encontrado FAX de fatura da CMGUARDIA para 3TECH
(exportadora americana) que demonstra participação direta na fraude;
1.7.12. “Na planilha eletrônica "Fluxodia-Outra Atual.xls" (documento apreendido na
residência de MARCILIO FALHARES LEMOS, gerente financeiro da MUDE
COMERCIO E SERVIÇOS) com informações de fluxo financeiro das pessoas jurídicas
interpostas vinculadas ao grupo K/E, foram obtidos dados referentes ao recebimento de
valores por CID GUARDIA FILHO, possivelmente efetuados via dólar cabo, que
seriam oriundos de sua participação no esquema de importações irregulares
capitaneada pelo grupo JDTC/MUDE”.
Fl. 2166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

2.6. Por fim, os Recorrentes arguem a impossibilidade de IMPUTAÇÃO NOS
TERMOS DO ARTIGO 124 DO CTN, vez que esta regra de imputação é limitada à obrigação
principal tributária e, no caso, tratamos de infração aduaneira.
2.6.1. É certo que o termo de sujeição passiva solidária cita apenas e tão somente
o artigo 124 do CTN, não menos verdadeiro é que o auto de infração descreve em seu
enquadramento legal o artigo 674, inciso I, IV e V do Regulamento Aduaneiro:
Art. 674. Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra para sua
prática ou dela se beneficie; (...)
IV - a pessoa física ou jurídica, em razão do despacho que promova, de qualquer
mercadoria;
V - conjunta ou isoladamente, o importador e o adquirente de mercadoria de
procedência estrangeira, no caso de importação realizada por conta e ordem deste, por
intermédio de pessoa jurídica importadora
2.6.2. A fiscalização destaca, para preencher as hipóteses acima descritas no
relatório fiscal, os seguintes argumentos:
“A - que as pessoa(s) física(s) e ou pessoas jurídicas(grupo) abaixo relacionadas
tinham conhecimento da interposição fraudulenta e também tinham interesse comum
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
B - fraude ou conluio entre os/componentes do grupo (na fraude ou conluio e interesse
comum se evidencia pelo próprio ajuste entre as partes, almejando a sonegação. A
solidariedade passiva daqueles que agiram fraudulentamente, ou que concorreram
para tal prática
C – que as pessoas físicas relacionadas são sócios ocultos das, empresas interpostas;
D - que os elementos do grupo participaram para o sucesso da fraude”;
2.6.3. Argumentos que preenche com: a) provas de transferência da empresa
PRIME para contas pessoais do Recorrente por meio da conta do sócio ostensivo da empresa,
b) provas de transferência da empresa TECNOSUL (adquirente da Recorrente) para conta
pessoal dos Recorrentes ou para as empresas de assessoria, c) provas de transferência do
exportador ficto 3TECH para a empresa de assessoria dos Recorrentes, d) prova de que o
Recorrente CID recebeu pagamentos por dólar-cabo (doleiros) da empresa MUDE, e) prova de
que os Recorrentes eram os sócios de fato da empresa PRIME, f) prova de que o Recorrente
ERNANI determinava o pagamento dos tributos e tinha amplo controle da empresa PRIME...
2.6.4. Portanto, por vastíssimo conjunto probatório (e não de indícios) resta
demonstrado que os Recorrentes 1) concorreram para a prática da infração (letras ‘e’ e ‘f’
acima) e 2) participaram ativamente do esquema ilícito (letras ‘a’ a ‘d’ acima) sendo de rigor
imputá-los o ilícito aduaneiro.

Fl. 2167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3401-010.568 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12782.000004/2010-05

3. Pelo exposto, admito, uma vez que tempestivo, e conheço do recurso
voluntário, negando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 2168
DF CARF MF
Documento nato-digital